Tribunal: TJES
Processo: 0001156-76.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001156-76.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS LAPA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
.
–
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos.

2-
Recurso do Município não conhecido, ante o acolhimento da preliminar de inovação recursal.

3
-
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas desnecessárias à formação do convencimento do Magistrado.

4- O
Julgador primevo entendeu que novas provas não seriam aptas a alterar a situação probatória do feito,
apresentando os fundamentos para o julgamento antecipado da causa.

5- Embora o Requerente tenha sido intimado para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, o mesmo não se manifestou, demonstrando sua anuência com a conclusão externada, acarretando a preclusão da discussão referente à validade do laudo pericial, ante a ausência de impugnação no momento oportuno, conforme disciplina o art. 577 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

6-
Recurso do Autor conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, c
uidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 261/264, na qual a MMª Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da “
Ação Indenizatória
” ajuizada por José Carlos Lapa em face do Município de Piúma, julgou improcedente a pretensão autoral,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

I - Do recurso do Município de Piúma

No recurso de fls. 291/293v
,
o Município de Piúma
sustenta que a Sentença deve ser reformada ao

argumento de que:
(
1) “
as provas dos autos e a sentença julgaram a inexistência de atividade insalubre pelo Apelado, consequentemente, há flagrante contradição e ilegalidade na determinação de manter o pagamento da gratificação de insalubridade no percentual de 20%
”; (2) “
a própria norma municipal aponta no artigo 90 da Lei 1840/2011 que a concessão do adicional de insalubridade somente é cabível quando há exposição habitual e contato permanente e substância tóxica, e como se percebe no caso em tela, não é o caso
”; (3) “
uma vez que há perícia técnica, inclusive judicial, apontando pela ausência de qualquer agente insalubre no serviço do servidor, a manutenção do seu pagamento seria uma ilegalidade
”.

Nas contrarrazões de fls.
306
/314, contudo, o Apelado (José Carlos Lapa) sustenta que o recurso não deve ser conhecido por inovar em sede recursal, pois “
não houve por parte da Recorrente qualquer pedido reconvencional determinado a paralisação dos pagamentos já efetuados à parte Autora sob o título de insalubridade
”.

Sabe-se que as partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos.

Os pedidos elaborados pelo Requerente na exordial foram: majoração do grau de insalubridade para o patamar máximo (40% do salário mínimo) e que a Requerida fosse condenada a pagar retroativamente a diferença em relação ao percentual que já recebia (20% do salário mínimo).

O Município/Apelante apresentou contestação às fls. 19/28, em que fez requerimento pela improcedência dos pedidos autorais em sua totalidade.

Conforme cediço, a contestação é peça de defesa, cujo objetivo é a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Nessa perspectiva, o direito do Autor ao adicional de insalubridade no percentual de 20% sequer foi analisado pelo MM. Juiz a quo, tendo em vista que o Município não formulou pedido reconvencional visando a supressão do referido direito, havendo discussão apenas quanto à majoração do percentual recebido.

Assim, considerando que a matéria suscitada no recurso não foi arguida em primeiro grau, não merece conhecimento o recurso do município, pois as questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de pedidos novos ou não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.

Acerca do tema, os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE OPERÁRIO BRAÇAL. LEI MUNICIPAL QUE CONFERE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 20%. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL JÁ RECEBIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO USADO NO JUÍZO A QUO.
1.
A tese recursal de indevido pagamento a título de adicional insalubridade, não foi ventilada em momento anterior à sentença. Após a apresentação do laudo, apenas concordou com a ausência de insalubridade, sem requerer a retirada do adicional dos vencimento da autora. Assim, inaugurado o pedido tão somente neste âmbito recursal, acarreta indevida inovação recursal.
2. A trabalhadora pretende o recebimento do adicional insalubridade em seu percentual máximo de 40%, referente ao trabalho de operadora braçal que exerce nos quadros da municipalidade demandada, o que lhe seria garantido pela NR n° 15, da Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 3. Entretanto, em análise dos autos e do laudo pericial, não é possível concluir que as atividades exercidas pelo autor/apelante, qual seja, capina, varrição e recolhimento de areia, a mantenha em contato direto e permanente com lixo urbano. Inclusive porque o Município afirmou que a atual função seria apenas de capina. 4. A fim de demonstrar que faz jus à insalubridade em grau máximo, caberia o apelante provar que as suas atividades a expõe a algum agente nocivo, demonstrando o tipo de lixo urbano que costuma estar exposta, uma vez que a definição deste pode ser desde galhos e folhas de árvores, até animais mortos. O que não ocorreu. 5. A Lei Municipal n° 1.840/2011, em seu art. 214, I, “a”, dispõe que o grau de insalubridade para profissionais da limpeza pública corresponde a 20% sobre o vencimento base do menor padrão da classe a que estiver investido o servidor, impondo o dever de pagar 40% somente aos servidores que lidam com Raio-X. (Ap. Cível nº 0001166-23.2016.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 06/09/2023).
sem grifo no original

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE PIÚMA (ES) - LEI MUNICIPAL Nº. 1.840/2011 - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Ap. Cível 0001159-31.2016.8.08.0062, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 20/10/2023).

DO EXPOSTO, ante a existência de inovação recursal,
não conheço
do recurso do Município de Piúma.

II – Do Recurso de José Carlos Lapa

No recurso de fls. 269/274, José Carlos Lapa
pugna pela anulação da sentença, sustentando, em suma, que houve cerceamento de defesa, pois: (1) “
ao julgar antecipadamente a lide, quando ainda existem situações de fatos a serem provadas tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância
”; (2)
“não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente o laudo pericial juntado nos autos, que inclusive é contraditório em si mesmo, quando às fls. 158, letra (d) deixa claro para todos que o requerente de forma habitual e permanente retirava o lixo das caçambas de entulhos, sem permitir ao Autor Apelante a oportunidade de que exaurisse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa”.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil – CPC, dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Assim, cabe ao juiz, na condição de destinatário final da prova, definir a necessidade de sua produção de acordo com as peculiaridades de cada caso. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SÚMULA 7 DO STJ. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. VALOR. RAZOABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a existência de vício no acórdão recorrido, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

2. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento.

3. Verificar a ocorrência, na hipótese concreta, de caso fortuito ou força maior aptos a afastar o dever de indenizar, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação por danos morais e estéticos em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. No que diz respeito à tese relativa à culpa concorrente, tem-se, no ponto, inviável o debate, pois não se vislumbra o efetivo prequestionamento, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.

6. Verificar, na hipótese concreta, a configuração ou não da culpa concorrente, nos termos pretendidos pela agravante, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.010.428/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas meramente protelatórias, não configurando o cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, desde que já tenha elementos suficientes para a formação de seu convencimento e que o indeferimento seja fundamentado.

1.1. Aferir a suficiência dos elementos de provas aptos à formação do convencimento do juiz demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na esfera especial ante a incidência do enunciado da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. 2. Tendo a Corte estadual se pronunciado pela inexistência de abusividade da taxa de juros, bem como pela possibilidade de utilização da Tabela Price, não pode o Superior Tribunal de Justiça proceder à nova apreciação das provas e fatos, tampouco à interpretação de cláusulas contratuais, visto que o reclamo especial não possui tais finalidades. Súmulas 5 e 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.199.826/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

In casu
, tendo em vista a existência de prova pericial nos autos, o Julgador primevo entendeu que novas provas não seriam aptas a alterar a situação probatória do feito,
apresentando os fundamentos para o julgamento antecipado da causa, senão vejamos:

“
O feito merece julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, isto porque a realização de audiência de instrução em julgamento em nada acrescerá àquelas já produzidas para a elucidação do caso concreto
′′ (fl. 261v)
.

Ressalte-se que embora o Requerente, ora Apelante, tenha sido intimado para se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pelo perito, o mesmo não se manifestou, demonstrando sua anuência com a conclusão externada, acarretando a preclusão da discussão referente à validade do laudo pericial, ante a ausência de impugnação no momento oportuno, conforme disciplina o art. 577 do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

No mesmo sentido, os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO AO PONTO NA INSTÂNCIA PRIMEVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL
: É vedado ao recorrente trazer em sede de apelação cível matéria não debatida na origem. A inovação recursal obsta a apreciação do recurso. A exclusão dos 20% dos vencimentos a título de adicional de insalubridade já pago ao autor não foi objeto de indagação na contestação, tampouco de reconvenção, o que impede sua análise nesta fase. Preliminar acolhida. 2. Recurso não conhecido. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - OPERADOR BRAÇAL DO MUNICÍPIO DE PIÚMA - MAJORAÇÃO DE 20% PARA 40% INDEVIDA - PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante firmado em sede jurisprudencial, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, rejeitando aquelas diligências que não auxiliam no deslinde do caso. 2. A prova oral torna-se deveras frágil quando confrontada com perícia realizada no ambiente de trabalho tido por insalubre, máxime porque não é capaz de afastar conclusão de um profissional alcançada mediante critérios técnicos, minuciosos e imparciais. 3. A despeito do magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, o afastamento das conclusões alcançadas com o trabalho técnico deverão ser robustas, características que via de regra não revestem um depoimento pessoal. 4. Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0001164-53.2016.8.08.0062, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Julgado em 16/04/2024)

[...] 4) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.[...]” (Apelação Cível nº 0001174-97.2016.8.08.0062, Rel. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Julgado em 13/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE ANTERIORMENTE NÃO VENTILADA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE PIÚMA NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL – CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE CONTATO COM AGENTES INSALUBRES – INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REFERIDA GRATIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC). Em outras palavras, a inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. 2. Na hipótese vertente, da leitura da contestação apresentada pelo requerido, constata-se que não foi questionado, sob nenhum aspecto, a tese de que fosse excluída a determinação de manutenção do pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade. Ademais, verifico dos autos que o requerido, após a apresentação do laudo pericial, embora tenha concordado com a ausência de insalubridade, sequer pleiteou a retirada do adicional dos vencimentos do autor (fls. 249), inaugurando o pedido tão somente neste âmbito recursal. 3. Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o requerido incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso interposto pelo Município de Piúma. 4. Recurso do autor: Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 5. Partindo dessa premissa, embora o apelante tenha requerido a produção de prova oral – depoimento pessoal da representante do município requerido e testemunhas –, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, a magistrada a quo considerou a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se o servidor demandante faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade e em que grau. 6. Ultrapassado tal ponto, a fim de demonstrar que faz jus à insalubridade em grau máximo, caberia o apelante provar que as suas atividades a expõe a algum agente nocivo, demonstrando o tipo de lixo urbano que costuma estar exposto, uma vez que a definição deste pode ser desde galhos e folhas de árvores, até animais mortos, o que não restou comprovado. 7. Destaca-se, ainda, que, ao contrário do que sustentado nas razões recursais, a prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo atividades insalubres, haja vista a natureza técnica, a fim de comprovar se o ambiente em que o servidor trabalha é considerado insalubre ou não. 8. Destarte, o mero inconformismo com o resultado da prova não é suficiente para não ser considerada meio de prova válida e apta a negar a gratificação, eis que produzida por profissional habilitado e de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório. 9. Recurso do requerente conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0001161-98.2016.8.08.0062, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/12/2023)

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para determinar a anulação da r. sentença, porquanto compete ao julgador, em livre convencimento, estabelecer a valoração das provas juntadas aos autos e, quando entender necessário, julgar a lide de forma antecipada, deixando de deferir a realização de prova inútil ou prescindível, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
de José Carlos Lapa, mantendo incólume a r. sentença
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$200,00 (duzentos reais), ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que foi deferida a José Carlos Lapa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para não conhecer do recurso interposto pelo Município de Piúma e nega provimento ao recurso interposto por José Carlos Lapa.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.